Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o processamento no cumprimento de sentença proposto individualmente, dos honorários de sucumbência referente à fase pretérita.
2. Na sentença coletiva, a fixação do respectivo percentual de honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva.
3. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária.
4. Ante a iliquidez do julgado, entretanto, a fixação do percentual dessa verba – em atenção ao art. 85, § 4o, do CPC – só será possível à vista dos valores a serem executados por cada substituído, o que, por sua vez, só é passível de aferição em sede de cumprimento individual da sentença coletiva, cuja distribuição não respeita regra de prevenção, consoante posicionamento firmado pelo c. STJ. 5. Precedente jurisprudencial: “(...) Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária”. (07077001920208070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível DJE: 21/7/2020)
5. Desse modo, o cumprimento individual de sentença coletiva é a sede própria para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual, a ser estabelecido no juízo de origem, deve observância aos limites e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e, ainda, ao quanto restou decidido pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.711.432/DF.
6. Recurso improvido.